Tribunal: TJDFT
Processo: 0760303-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. REJEITADA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM AVISO PRÉVIO E SEM JUSTIFICATIVA. REATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Indenização por Danos morais e obrigação de fazer, consistente na reativação dos cartões de créditos bloqueados em razão de o nome da parte autora estar negativado por dívida em Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais, no qual figura como avalista do devedor principal no feito de no 0005994-78. A Sentença foi parcialmente procedente para condenar o Banco réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e abster de proceder ao bloqueio da função créditos dos cartões no 4984.****.****.1899 OUROCARD VISA e 6516.****.****.0067 OUROCARD ELO sem prévio aviso e justificativa.

2. Em seu recurso, a parte ré arguiu preliminar de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial. No mérito, alega que agiu na exercício do seu direito, porque existe previsão contratual, conforme Cláusula XV, item 15.1, de que o cartão de crédito poderá ser bloqueado na hipótese de existência de informação restritiva nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo que de outros credores. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não prospera. Está presente o binômio necessidade e adequação da via escolhida. A parte autora teve um direito violado que, sendo injustificado ou não, merece ser analisado pelo judiciário a fim de aplicar a lei ao caso concreto, isto em razão da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, a pretensão resistida restou confirmada, a qual, em estado democrático de direito, pode ser solucionada no devido processo legal. PRELIMINAR REJEITADA.

4. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. Não prospera. Inexiste irregularidade na inicial, uma vez que os pedidos estão em sintonia com os fatos, com o direito e as provas propostas, além do que há lógica entre o alegado e o pedido. PRELIMINAR REJEITADA.

5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é consumidora, cujo destinatário final é a recorrente/fornecedora de serviço, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6. A responsabilidade civil das instituições financeiras pela reparação dos danos causados aos consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a hipótese dos autos.

7. Verifica-se que, quando o Banco Réu autorizou inicialmente, em 2019, a emissão dos cartões de crédito vinculados à conta-corrente da parte autora, ele já tinha conhecimento do Processo de Execução, no qual houve a determinação de restrição de crédito do nome da parte autora. Tal restrição já existia há três anos, ou seja, desde 03/03/2016 (ID. NUM . 15496646 - Pág. 1). Portanto, a emissão do cartão de crédito em tais condições configurou o entendimento de que a aplicação da cláusula XV do Contrato de Cartão de Crédito foi mitigada, gerando a expectativa e o direito de a parte autora de ter a continuidade contratual para utilização do cartão de crédito, conforme os termos do acordo.

8. Nos termos do art. 47 do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ainda mais por restar demonstrado que a parte autora honrou com o pagamento integral de todas as faturas, inexistindo dívida junto ao Banco que justificasse o bloqueio dos cartões alguns meses depois da emissão. Não houve mudança fática da situação para suspensão dos serviços, configurando afronta ao Código de Defesa do Consumidor no art. 6o, pela falta de comunicação prévia, e art. 51, porque colocou a parte autora em flagrante desvantagem, isto em razão do comportamento abusivo.

9. DANO MORAL. Restou igualmente demonstrado, já que com o cancelamento do cartão de crédito a parte autora inadimpliu outros contratos, cujo pagamento era feito através do cartão de crédito, como da NETFLIX, mensalidade de academia e serviços de tecnologia. Além de ter sofrido transtorno com outros compromissos financeiros, a situação vai alem do mero aborrecimento.

10. Quanto ao valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais), o mesmo está em sintonia com outros julgados conforme se destaca os precedentes: (Acórdão 911230, 20150310162008APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 14/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1178102, 07065441020188070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 27/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, estando presente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não há falar em alteração.

11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO.

12. Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente ré vencida a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

13. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95